Tribunal: TJES
Processo: 5005952-94.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005952-94.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA LIMA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005952-94.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
NEUZA LIMA SILVA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZO DE ORIGEM:
SÃO MATEUS - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NEUZA LIMA SILVA em face da sentença constante no id. 4663730, que julgou improcedente o pedido da ora recorrente nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos, acerca das alegações ventiladas pela autora, verifica-se que a mesma não tem direito à estabilidade financeira pleiteada, isto porque o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 47100020156, declarou a inconstitucionalidade do § 8º do art. 109 da Lei nº 237/92, que tratava da mesma verba disciplinada pelo § 13 do art. 109 da referida Lei, inserido pela LC 04/2003.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da autora, e, por conseguinte, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas. Pedido de gratuidade da justiça deferido no id. 4663898.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão a recorrente.

Explico.

A recorrente busca o reconhecimento da estabilidade financeira decorrente da ocupação de cargo em comissão de Diretora Escolar, o qual ocupou de 04/01/2010 a 31/12/2011 e de 12/01/2012 a 31/12/2016 (id. 4663706), perfazendo um
total de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses.

A referida estabilidade estava prevista no art. 109, § 13, da Lei Complementar Municipal nº 237/92.

Pois bem.

A sentença de piso julgou improcedente o pedido da ora recorrente fundamentando-se no julgamento, pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do Incidente de Inconstitucionalidade nº 47100020156, no qual o Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do § 8º do art. 109 da LC nº 237/92, que tratava da mesma verba disciplinada pelo § 13 da referida Lei.

Todavia, em que pese o notório saber jurídico do juízo sentenciante, peço
vênia
para discordar do entendimento adotado na sentença, isso porque, no julgamento do RE 563.965/RG (Tema 41), o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira
:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira
e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053

DIVULG 19-03-2009

PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06

PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254).

Nesse contexto, em decisão mais recente o e. TJES assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA.

I. Embora o Pleno deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002015-50.2010.8.08.0047 (47100020156), tenha declarado a inconstitucionalidade material do § 8º do art. 109 da Lei nº 237/92 do Município de São Mateus, que trata sobre o instituto da estabilidade financeira, verba está também disciplinada pelo § 13 do art. 109 da referida lei, inserido pela LC Municipal 04/2003,
o Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade do referido instituto.
Aplicação do art. 927, III, do CPC/2015.
Precedente de vinculação obrigatória.
II. Hipótese dos autos em que o agravante preencheu os requisitos para usufruir da estabilidade financeira prevista no 109, § 13º, da Lei Complementar nº 237/1992 do Município de São Mateus, isto é, ser servidor efetivo e exercer cargo de provimento em comissão ou função gratificada de diretor escolar pelo período de 5 (cinco) anos consecutivos ou 06 (seis) anos intercalados, no mesmo padrão. III. Agravo interno provido. Sentença restabelecida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 047170055728, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Desta forma, entendo que
deve ser afastada a inconstitucionalidade da norma municipal que previa o instituto da estabilidade financeira
(art. 13 da LC nº 237/92).

Resta, portanto, analisar se a recorrente preenche os requisitos para reconhecimento da referida estabilidade.

O recorrido alega, de forma suscinta, que a recorrente não preencheu os requisitos para concessão da estabilidade financeira tendo em vista que
os cargos ocupados não eram do mesmo padrão
, contudo, o mesmo não esclarece sua alegação, tampouco traz aos autos qualquer documento apto a embasá-la. Não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia (art. 373, II, CPC/15).

Nesse passo, analisando os autos, especialmente os documentos acostados no id. 4663706, verifico que a recorrente ocupou o cargo de Diretora Escolar no período de 04/01/2010 a 31/12/2011 e de 12/01/2012 a 31/12/2016, perfazendo um
total de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses
, restando, portanto, no meu entender, preenchido o critério temporal exigido pela legislação.

Ademais, a recorrente é servidora efetiva do Município, ocupante do cargo de Professor MAPA-V e, durante o período em que ocupou o cargo de Diretora, estava em efetivo exercício no serviço público (id. 4663707, 4663708, 4663709), preenchendo, assim, os demais requisitos previstos no art. 109, § 13 da LC 237/92.

Desta forma,
merece reforma a sentença recorrida para concessão dos pedidos formulados na inicial.

Em relação aos cálculos apresentados junto a petição inicial, entendo que esses deverão ser adequados a relação estatutária tratada nos autos, utilizando-se dos índices de correção aplicados as condenações impostas a Fazenda Pública.

Todavia, o momento oportuno para serem reapresentados deve ser na fase de cumprimento de sentença.

Ressalto, por fim, que a parte apresentou termo de renúncia ao valor que exceda a 60 (sessenta) salários-mínimos (id. 4663711).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida e, via de consequência:

CONDENO
o Município de São Mateus a implementar o pagamento dos efeitos patrimoniais/pecuniários relativamente à estabilidade financeira à parte Autora, nos exatos termos da Lei Complementar Municipal n.º 237/1992;

DETERMINO QUE OS VALORES RETROATIVOS SEJAM ELABORADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
quando da deflagração do cumprimento de sentença,
com a observância das seguintes diretrizes:
respeitada a prescrição quinquenal imediatamente anterior ao ajuizamento da ação; correção monetária e juros obedecerão aos seguintes índices:

•

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)